Tribunal: STF
Processo: RHC 249759
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thalita Pinto de Almeida interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 117, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO DO ART. 318-A, I, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), sob o fundamento de que a condenada é mãe de quatro filhos menores de 12 anos. A agravante foi condenada à pena de 7 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de mãe de filhos menores justifica a concessão de prisão domiciliar; e (ii) avaliar se a condenação por roubo majorado, com emprego de violência e grave ameaça, impede a concessão desse benefício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117, III, da LEP e no art. 318-A do CPP, não se aplica a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como é o caso do roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. 



    4. A legislação processual penal (CPP, art. 318-A, I) prevê expressamente a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar nos casos de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, conforme entendimento pacificado pelo STF no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (HC 908.454 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja “APLICADO A CONVERSÃO DA PRISÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRISÃO DOMICILAIR NOS MOLDES DO ART. 117 INCISO III DA LEI n° 7.210 DE 1984, por ser medida de equidade e sendo de justiça”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500298-41.2022.8.26.0132), constatei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/02/2024).



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, não vislumbro ilegalidade no que tange a alegada possibilidade de prisão domiciliar em virtude de ser mãe de filhos menores de 12 anos, porquanto presente fundamentação idônea no ato recorrido.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, de que a paciente cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente